Tribunal: TJDFT
Processo: 0721015-77.2021.8.07.0001
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME PELO CONCURSO E PESSOAS. VALORAÇÃO NEGATIVA. MANUTENÇÃO. CONCURSO FORMAL. FRAÇÃO CRITÉRIO OBJETIVO. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA MANTIDO. SENTENÇA MANTIDA. APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade pelo indeferimento de diligência requerida na instância a quo, ante sua desnecessidade de atingir o objetivo pretendido. Ademais, em atenção ao princípio da persuasão motivada, não se verifica que a realização da diligência postulada possua a aptidão de influenciar no exame do panorama fático dos presentes autos. Ausente qualquer prejuízo para a defesa. Preliminar rejeitada.
2. Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial relevo, mormente quando corroborada por outros elementos de prova, como na hipótese.
3. Estando a palavra das vítimas e de um dos réus em consonância com os demais elementos de prova coligidos aos autos, notadamente a dinâmica dos fatos relatada, a condenação pelo crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes é medida que se impõe, não havendo que se falar em absolvição e/ou aplicação do princípio do in dubio pro reo.
4. Deve ser mantida a análise desfavorável das circunstâncias do crime pelo concurso de agentes, reservando-se o emprego de arma de fogo para a derradeira etapa da dosimetria. A jurisprudência desta eg. Corte entende que "Havendo duas ou mais causas de aumento de pena, admite-se que uma delas seja usada na primeira fase, para valorar negativamente as circunstâncias do crime, elevando-se a pena-base, e as outras, na terceira fase, como causa de aumento de pena." (Acórdão 1155887).
5. “No que diz respeito ao quantum de aumento, em caso de crime continuado ou concurso formal próprio, deve ser adotado o critério da quantidade de crimes cometidos, ficando estabelecidas as seguintes medidas: dois crimes - acréscimo de um sexto (1/6); três delitos - acréscimo de um quinto (1/5); quatro crimes - acréscimo de um quarto (1/4); cinco delitos - acréscimo de um terço (1/3); seis crimes - acréscimo de metade (1/2); sete delitos ou mais - acréscimo de dois terços (2/3).”(Acórdão 1139525).
6. Em atenção ao quantum de pena fixado, o regime de cumprimento inicial de pena deve ser o fechado, conforme disposto no artigo 33, §§ 2o, alínea “a”, e 3o, do Código Penal.
7. Apelações conhecidas e desprovidas.